Tribunal: TJDFT
Processo: 0726705-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Trata-se de agravo interno interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão monocrática de ID 28390344 que não conheceu do seu recurso de agravo de instrumento em razão da intempestividade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Alega o agravante, em síntese, que somente foi intimado do teor da decisão recorrida quando intimado por meio de oficial de justiça em 31/08/2021 e que o prazo para recorrer findaria tão somente após a juntada do mandado que se deu em 01/09/2021, razão pela qual o recurso é tempestivo eis que interposto antes mesmo de findo o prazo para tal. Requer o conhecimento e o provimento do agravo interno a fim de que o agravo de instrumento tenha seu regular processamento. Contrarrazões ao agravo interno no ID 30352345. Eis a suma dos fatos. Recebo o agravo interno como pedido de reconsideração. Ao compulsar os autos, constata-se que a parte agravante utiliza a data de juntada do mandado de citação e intimação para afirmar a tempestividade deste agravo. Todavia, segundo consta da lista de acesso de terceiros ao processo, o advogado da agravante/ré teve acesso aos autos exatamente no dia do início do prazo para a interposição do recurso. Ora, ainda que o agravante alegue que somente fora citado e intimado por ocasião da entrega do mandado por meio de oficial de justiça, fato é que para a interposição de recurso, basta o acesso via processo eletrônico, registrado no sistema deste Tribunal. Sem dúvida, o registro de ciência da decisão, por meio do PJe, autoriza compreender que a parte teve inequívoco conhecimento de seu inteiro teor, legitimando o início do prazo para a interposição de eventual recurso. Ainda assim, considerando que o advogado constituído nos autos teve ciência da decisão no dia 27/07/2021, o prazo para a interposição do agravo de instrumento findaria no dia 18/08/2021, exatamente no dia da interposição do recurso. Dessa forma, resta evidente o equívoco da decisão que não conheceu do recurso. Portanto, ACOLHO o pedido de reconsideração de ID 29146707 e REVOGO a decisão de ID 28390344. Passo, pois, a análise do pedido de efeito suspensivo pleiteado na inicial do agravo de instrumento. Pois bem. O agravo de instrumento, com pedido liminar, foi interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (agravante/réu) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0725312-30.2021.8.07.0001 proposta por R. P. E. D. A., neste ato representada por CAMILA PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA (agravado/réu), que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 98145365 dos autos de origem): (...) Defiro à parte autora a gratuidade de justiça postulada. Para dar continuidade ao tratamento das moléstias que a acometem, à autora foram prescritas as terapêuticas descritas nos relatórios médicos de IDs. 98053032 e 98053043, que, ademais, devem ser ministradas, por ora, por tempo indeterminado. Forte nas razões "supra" e porque presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pela autora e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto com o provimento jurisdicional postulado aquela parte visa à salvaguarda de sua saúde, DEFIRO a liminar requerida, determinando à ré que custeie à autora as terapêuticas "sub judice", tal como prescritas nos "retro" aludidos relatórios médicos. Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela parte ré. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se e intimem-se, com urgência. Sem prejuízo, dê-se vista ao Ministério Público "ex vi" do disposto no artigo 178, inciso II do CPC. (...) Em suas razões recursais (ID 28323522), o agravante alega que “o contrato firmado pela parte agravada é adaptado a Lei no 9.656/98 e, portanto, vinculada ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999.” (ID 28323522 – Pág. 3). Afirma que a obrigação de fazer concedida na tutela de urgência foi deferida sem levar em consideração os limites estabelecidos no contrato e sem cobertura obrigatória pelo rol da ANS. Defende que o tratamento médico objeto da ação de obrigação de fazer é considerado experimental, pois não possui nenhuma comprovação científica de sua eficácia, de forma que resta impossível compelir a operação do plano de saúde a proceder a sua cobertura, nos termos do art. 10, I, da Lei 9.656/98. Aduz que não restam comprovados os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência deferida na origem. Informa que “o cenário atual da jurisprudência do STJ está a demonstrar exatamente o que vem sendo defendido pela ora contestante: de que o rol de eventos e procedimentos dispostos na Lei no 9.656/98 e nas Resoluções Normativas expedidas pela ANS, possuem ROL TAXATIVO, e, portanto, não passíveis de ampliação para fins de exigir o cumprimento forçado, das operadoras e seguradoras, de obrigações não contempladas seja na lei, seja ainda no contrato.” (ID 28323522 – Pág. 220). Ao final, requer a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 28323523). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos, recebo o Agravo de Instrumento. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). No caso, não vislumbro a probabilidade do direito invocado. De início, é importante registrar que a relação firmada entre as partes está submetida de maneira incontroversa ao Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), sendo a agravante empresa operadora de plano de saúde que atua no regime de mercado aberto na comercialização de seus serviços e produtos ao público em geral e, de outro lado, a parte agravada, consumidor conveniada do plano de saúde o utiliza os serviços prestados como destinatário final. Aplica-se à hipótese, portanto, o direcionamento dado pelo enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados (artigos 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor). Impende ressaltar que a operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico da paciente quando os métodos científicos são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente, sendo indevida a recusa fundada na alegação única de que o fármaco prescrito não está listado no rol de procedimento e eventos de saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), cuja enumeração é de caráter meramente exemplificativo. Para os limites de cognição próprios do presente instrumento, tenho que há um evidente perigo reverso na concessão do efeito suspensivo, sobretudo quando demonstrada a aparente necessidade da medicação para o tratamento das moléstias que acometem a parte agravada, o que é confirmado pela documentação dos relatórios médicos acostados aos autos no processo originário 0725312-30.2021.8.07.0001, que reclama o prestígio devido contraditório na oportunidade. Com efeito, não vislumbro a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, conceder o excepcional efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Intimem-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se